Tribunal: TJDFT
Processo: 0717513-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DISCIPLINAR. CONFIGURAÇÃO. PENA DE DEMISSÃO. ANULAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por servidor público contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da penalidade de demissão aplicada em processo administrativo disciplinar instaurado para apurar a apresentação de certificado falso de pós-graduação com o intuito de obter gratificação.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal e supressão de instância quanto à alegação de prescrição; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial; (iii) estabelecer se a pretensão punitiva da Administração Pública estava prescrita; (iv) determinar se a penalidade de demissão deve ser mantida.
III. Razões de decidir
3. A alegação de inovação recursal quanto à prescrição é afastada, pois se trata de matéria de ordem pública, que pode ser apreciada em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício.
4. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o autor, na réplica, expressamente requereu o julgamento antecipado do processo, de modo que a alegação de necessidade de produção de prova pericial em sede recursal configura comportamento contraditório.
5. A prescrição da pretensão punitiva inicia-se na data em que a autoridade administrativa competente toma ciência do fato, interrompe-se com a instauração do processo disciplinar, e volta a correr por inteiro após o esgotamento do prazo legal para sua conclusão, que é de 140 dias (LC 840/2011 208).
6. No caso concreto, a Administração Pública tomou ciência dos fatos em 20/12/2016. A instauração do PAD em 28/03/2017 interrompeu a prescrição, que voltou a correr após 140 dias (em 15/08/2017). Contudo, esse prazo ficou suspenso de 28/04/2020 a 13/11/2021, em razão da pandemia, conforme previsto nas Leis Complementares Distritais n. 967/2020 e 989/2021, de modo que o termo final da prescrição corresponde a 02/03/2024.
7. A penalidade de demissão foi aplicada e publicada somente em 21/03/2024, ou seja, após a consumação da prescrição da pretensão disciplinar, o que impõe a sua anulação e a reintegração do autor.
IV. Dispositivo
8. Rejeitaram-se as preliminares de inovação recursal e de cerceamento de defesa e deu-se provimento ao apelo do autor.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC 464 § 1 I; LC 840/2011 208 217 § 1 256; LC 967/2020; LC 989/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1932792, 0711865-67.2024.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024; TJDFT, Acórdão 1718248, 0702543-60.2023.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2023, publicado no DJe: 30/06/2023; TJDFT, Acórdão 1657154, 0701822-11.2022.8.07.9000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/01/2023, publicado no DJe: 16/02/2023.